Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REVISÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio da autora, regular e tempestivo, Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal.

2. Agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706181-52.2020.8.07.0018, em trâmite junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual foi suscitado conflito de competência. O Juiz suscitante indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória antecipada, ante a ausência de perigo de dano ou urgência iminente.

3. A agravante é portadora de artroplastia total do quadril esquerdo, conforme consta do laudo médico apresentado (Id 72414517, do processo de referência). Ajuizou ação de obrigação de fazer visando compelir o Distrito Federal a custear a cirurgia de revisão de artroplastia total de quadril. Aduz que sente fortes dores, e que a demora no deferimento do pleito irá agravar seu estado de saúde. Requer a reforma da decisão para que o Distrito Federal seja condenado a realizar com urgência a cirurgia pretendida.

4. A tutela antecipatória recursal foi indeferida ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC).

5. Apesar da indicação cirúrgica, ausente o reconhecimento da urgência pelo médico responsável pela cirurgia, torna-se inviável a concessão da tutela antecipatória, sob pena de desobedecer a lista de espera de cirurgias, em que se encontram pacientes com quadros clínicos mais graves do que o da agravante.

6. Não havendo condições de pronto atendimento pelo Sistema Público do Distrito Federal do direito constitucional à saúde em relação a todos os cidadãos, a gestão dos recursos deve observar os princípios da reserva do possível e da isonomia, o que admite a criação de lista de espera para a realização de cirurgias, mediante avaliação de prioridades e disponibilidade.

7. O pleito da parte agravante demanda exaurimento da cognição, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à análise dos motivos para a negativa de realização imediata da cirurgia, bem como dos elementos que caracterizem a alegada urgência, que não restou demonstrada neste momento processual.

8. Insta frisar que se encontra pendente de julgamento na Primeira Câmara Cível, Conflito de Competência n.0740564-13.2020.8.07.0000.

9. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (art. 3o[1], Lei no. 12.153/2009).

10. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.

11. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o[2], CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.

12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

[1] Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

[2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.